Tribunal: CARF
Processo: 13520.000503/2008-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-19

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13520.000503/2008-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.103 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de fevereiro de 2021
Recorrente
ANA MARIA GOMES GUMURSKI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Somente mantém-se no lançamento fiscal a omissão de rendimentos que, de
forma inequívoca nos autos, restar comprovada tratar-se de rendimentos
tributáveis auferidos pelo sujeito passivo, não oferecidos à tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 4/7), lavrada em
26/05/2008, em desfavor da recorrente acima citada, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
2006, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo a infração de omissão de
rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, no valor de R$ 17.039,90.
Da Impugnação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13520.000503/2008-13
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.103 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13520.000503/2008-13

A interessada apresentou a impugnação (e-fls. 2), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
Argumenta, em síntese, que havia somado estes rendimentos aos demais
rendimentos declarados como recebidos de pessoas físicas pela prestação de serviços
odontológicos.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 15-27.720 (e-fls. 29/30), os membros da 3a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador (BA), por unanimidade de
votos, julgou improcedente a impugnação e, do voto do relator a quo, podemos destacar o
seguinte:
A impugnante não traz provas de suas alegações. Limita-se a confeccionar
tabela onde calcula a diferença entre os rendimentos informados pela Uniodonto e os
rendimentos que declarara haver recebido de pessoas físicas. Não traz livro Caixa ou
registros individualizados dos valores recebidos, nem tampouco extrato das suas
contas bancárias corroborando estas informações.
Por estas razões, voto pela improcedência da impugnação.
Do Recurso Voluntário
Inconformada com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, a interessada interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
35/36), reiterando que informou os rendimentos recebidos de Uniodonto como rendimentos
tributáveis recebidos de pessoa física, não tendo omitido os referidos recebimentos. Apresenta
documentação para comprovação dos fatos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a omissão de rendimentos recebidos de Uniodonto Ponta
Grossa Cooperativa Odontológica, CNPJ no 82.621.210/0001-61, no valor de R$ 17.039,90.
Do Mérito
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.103 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13520.000503/2008-13

Da Omissão dos Rendimentos Recebidos
A interessada informa que os pagamentos recebidos de UNIODONTO Ponta
Grossa Cooperativa Odontológica referem-se a honorários por serviços prestados a pessoas
físicas, assim entende que agiu corretamente ao indicá-los como renda tributável de pessoa física
em sua DIRPF.
Informa que tais recebimentos foram integralmente registrados em sua
contabilidade na conta n°. 9111.6001, sob a rubrica venda de serviços.
Apresenta documentos para comprovação dos fatos.
Vemos que o julgamento anterior manteve a infração de omissão de rendimentos
sob os seguintes fundamentos (e-fls. 30):
Não traz livro Caixa ou registros individualizados dos valores recebidos, nem
tampouco extrato das suas contas bancárias corroborando estas informações.
A fim de suprir as objeções opostas pelo i. Relator de piso, a interessada trouxe,
com a sua peça recursal, a seguinte documentação: i) livro caixa (e-fls. 38/52); ii)
demonstrativos e documentos contábeis emitidos por Uniodonto (e-fls. 53/72); iii) extratos
bancários (e-fls. 74/97); iv) extrato da conta 9.1.1.1.6002 (e-fls. 98 e 118/119); v) livro diário
(e-fls. 95/117); vi) recibos (e-fls. 120/130); e vii) livro razão (fls. 131/141).
Após análise da farta documentação apresentada, foi possível verificar que a
interessada, de fato, informou os rendimentos recebidos de Uniodonto como rendimentos
recebidos de pessoa física em sua DIRPF, por equívoco.
Desta forma, entendo que a contribuinte logrou êxito em comprovar a
inexistência da omissão de rendimentos, demonstrando que apenas houve uma inadequada
classificação dos mesmos em sua Declaração de Ajuste Anual (DAA).
Assim, voto pela exoneração integral desta notificação de lançamento.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.103 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13520.000503/2008-13

Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital